Tribunal: TCU
Processo: 011.230/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7863/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.230/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Airton Serafim (XXX.112.178-XX); Ana Luisa Debs Ferreira Pessoa (XXX.270.948-XX); Aracelis Fernandes Barbosa (XXX.467.378-XX); Guilherme Marques Zambonini (XXX.714.008-XX); Lais Rodrigues de Souza Dias (XXX.771.865-XX); Pedro Eloi Ribeiro (XXX.991.466-XX); Railson Correa da Silva (XXX.723.882-XX); Raul Batista de Campos Junior (XXX.053.998-XX); Rene Daniel dos Santos (XXX.016.048-XX); Rogerio Ferreira Sales (XXX.480.168-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.